Tribunal: TJES
Processo: 5012142-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012142-49.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVARISTO FRANCISCO ZURLO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO
DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO
ORDINÁRIA
.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
INDEFERIDA
.
ALEGAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
QUE VAI DE ENCONTRO
A
O CONJUNTO PROBATÓRIO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)

Via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário. Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica, justamente por cuidar-se de presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário.

2)
Na hipótese em apreço, a miserabilidade declarada nas razões recursais é posta em xeque ao analisar que o agravante aufere em torno de quatro salários-mínimos líquidos.

3)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Evaristo Francisco Zurlo

contra a r. decisão (id 30822885) proferida pelo douto juízo da 2
a

Vara Cível da Comarca da São Mateus – ES, que, nos autos da
ação de re
paração de danos

ajuizada em face o Banco Pan S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais (id n° 6291725), sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento;
(ii)
sua renda é advinda apenas dos benefícios do INSS.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
j
uris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. É dizer, a presunção
juris tantum

pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Verifico que o agravante recebe dois benefícios previdenciários, concernentes à pensão por morte e aposentadoria por invalidez,

e, conforme informação extraída do histórico de créditos do INSS (id 6291731),
aufere rendimento bruto superior a R$
6
.
5
00,00 (
seis
mil
e quinhentos
reais)
, o que infirma a miserabilidade declarada. Até mesmo porque, ainda que considerados os descontos decorrentes de empréstimos consignados,
o rendimento líquido é
superior à
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
, se revelando incompatível com a hipossuficiência financeira necessária ao deferimento do beneplácito em comento.

Assim, tenho que, na verdade, afloram dos autos fundadas razões que infirmam a miserabilidade suscitada pelo agravante, de forma que
não faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça
.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.